Tribunal: TJES
Processo: 0011702-81.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011702-81.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA

APELADO: LUSMAR FERREIRA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL
–
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR MÁ GESTÃO
–

DIRETOR PRESIDENTE DE COOPERATIVA
–
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS ATOS DE MÁ GESTÃO – APROVAÇÃO DA MUDANÇA DA SEDE POR ASSEMBLEIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REQUERIDO COMO ADMINISTRADOR VIOLOU A LEI OU O ESTATUTO SOCIAL OU QUE AGIU COM DOLO OU CULPA DENTRO DE SEUS ATRIBUIÇÕES
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MA
N
TIDA

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A responsabilização dos diretores da sociedade cooperativa vincula-se à comprovação de má gestão (culpa ou dolo), com amparo no art. 49 da Lei nº 5.674/71 e no art. 1.016 do Código Civil.

2.
A responsabilidade dos administradores, neste caso, do
ex
diretor, por danos decorrentes de atos de sua gestão tem fundamento na responsabilidade civil geral, observadas as nuances próprias em relação ao cargo que ocupava. Neste caso, para o acolhimento da pretensão deduzida, deveria a parte autora comprovar o ato ilícito, qual seja a existência de atos de má gestão, praticados pelo réu, consistentes, no caso, em assunção de despesas para mudança da sede em descompasso com as finalidades sociais da cooperativa, que tal conduta derivasse de dolo ou culpa e que de tais adviesse prejuízo efetivo para legitimar o pleito de ressarcimento de danos. Entretanto, atentando-se às provas carreadas nos autos, no caso concreto, não há demonstração clara e profícua da má gestão apontada e segundo o mandamento contido no art. 373, inciso I, do CPC, é ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos dos direitos por ele pretendidos.

3.
Da Ata de Assembleia Geral Ordinária 2015, colacionada às fls. 41/44, verifica-se que houve a devida prestação de contas, com apresentação do balanço patrimonial referente ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014, que fora aprovado à unanimidade pela Assembleia Geral.

4
.
Em relação a mudança da sede da autora, a ata de reunião conjunta do conselho da administração, diretoria executiva e conselho de ética, demonstra que a mudança da sede da cooperativa fora aprovada pelos órgãos de direção. Diferentemente do que alega a parte autora, a mudança da sede foi precedida de levantamento de gastos que foram aprovados pelos órgãos administrativos da Cooperativa, não se tratando de uma decisão unipessoal do apelado, conforme se depreende, por exemplo da Ata de reunião colacionada à fl. 86, datada de 14/08/2012

5.
Ademais, é de se destacar que ao recorrido, na condição de ex-presidente, não era dado assinar de maneira unilateral os contratos, de modo que, especialmente em relação ao contrato de locação contestado, verifica-se às fls. 204/210, que consta expressamente a assinatura do requerido e do vice-presidente à época, Sr. Carlos Alberto Vieira que, destaque-se, fora o presidente que sucedeu o recorrido, conforme se verifica à fl. 51.

6.
Em sendo assim, os autos não demonstram que como administrador tenha o apelado violado a lei ou o estatuto ou ainda, que tenha agido com dolo ou culpa dentro de suas atribuições, pois, a mudança da sede foi aprovada pelos órgãos de direção da cooperativa. Deste modo, como salientou o magistrado de singela instância
“a
inda que a gestão não tenha atingido os fins pretendidos, o demandado, a época em que atuava como presidente, agiu em conformidade com a lei, obtendo aprovação em Assembleia Geral para executar a proposta apresentada.”

7.
Recurso conhecido e improvido. Fixados honorários sucumbenciais recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPE SERRANA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA

em face da r. sentença de fls. 748/750, integrada pela decisão de fls. 765/765vº proferida pelo magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “ação de responsabilidade por má gestão”, que move em face de
LUSMAR FERREIRA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu apelo, às fls. 769/783, em síntese, a apelante sustenta que:
(I)

“0 Apelado realizou gastos vultosos para mudar de sede, no importe de R$ 1.375.240,82 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) com um projeto de mudança de sede, que acabou por não se concretizar, sem nenhuma necessidade justificada para esse fim e sem ter a Apelante condição de pagamento naquela ocasião, resultando em ajuizamentos de ações bancárias, com acréscimos de juros e encargos moratórios, trazendo grande prejuízo a cooperativa Apelante
”
;
(II)
não se aplica a Lei nº 6.404/76 em relação a responsabilização civil dos administradores das sociedades cooperativas, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
;

(III)
A conclusão da sentença
não se coaduna com as provas dos autos,
pois, “
uma empresa desorganizada financeiramente denota culpa do seu Administrador, e mais ainda quando ele propõe ao Conselho de Administração que aprovem uma mudança de sede, sem que houvesse uma justificativa plausível para isto, usando da falta de transparência quantos aos recursos que seriam utilizados para esse fim e sem apresentar outras pautas mais necessárias a cooperativa naquele momento, tudo isto no afã de ter a sua vontade endossada pelos demais conselheiros”.
(IV)
“Se o Apelado fosse um gestor zeloso antes de realizar gastos em nome da cooperativa Apelante, consultaria os índices e indicadores financeiros para propor um projeto de mudança de sede com um prazo de conclusão próximo da realidade e demonstraria a possibilidade e a forma de pagamento das despesas realizadas, que por negligência do então Presidente não foram dentro da sua gestão”
;
(V)
“Há prova nos autos suficientes para demonstrar a negligência do então diretor presidente, como também, o prejuízo que causou a cooperativa
”
;
(VI)
As provas dos autos demonstram a coação moral dos cooperados pois,
“as testemunhas Vagner,
J
etesson e Tarlin, não deixaram dúvidas que discordar do Apelado era um temor, já que ele poderia excluí-
l
as da cooperativa, retirar seus rendimentos, etc”;
(VII)
“A testemunha técnica da Apelante, o Sr. Solimar Sechim, foi fundamental para que o
juí
zo enxergasse a desorganização financeira resultante de uma má gestão”;
(VIII)
“Os valores gastos pelo Apelado durante sua gestão e que foram apresentados pela Apelante através de provas documentais não foram negados pelo Apelado, logo o valor do prejuízo é incontroverso”.

Na instância originária,
COOPE SERRANA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA

ajuizou “ação de responsabilidade por má gestão”, em face de
LUSMAR FERREIRA SILVA
, narrando que o requerido ocupou o cargo de Diretor Presidente da instituição, da sua fundação, nos idos de 2002, até 01/10/2015 e que, exercendo essa função, especialmente, nos últimos anos de mandato, cometeu atos de má gestão, que culminaram em prejuízos financeiros à cooperativa.

Da maneira específica, aduz que a partir do ano de 2012 a cooperativa já apresentava uma enorme dificuldade financeira, porém, o requerido propôs uma mudança da sede, que gerou prejuízos à autora na ordem de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Afirmou, ademais, que
“
quando da saída do Requerido da cooperativa Requerente, esta que foi obrigada a enfrentar situações vexatórias, delicadas e desagradáveis. Isto porque, verificou-se que a cooperativa Requerente estava com diversos protestos e inclusão do seu CNPJ no SERASA, com sua imagem denegrida perante seus fornecedores e no comercial em geral, com restrições para adquirirem empréstimo, de qualquer natureza, junto aos bancos para saldar seus compromissos, o que ocasionou forte abalo de crédito e em sua reputação comercial, formada por sua imagem e seu conceito em geral”
, razão pela qual, pugnou pela condenação do requerido, também, ao pagamento de danos morais.

Em contestação,
LUSMAR FERREIRA SILVA,
afirma que
“a
o contrário do alegado pela requerente em sua exordial, todos os atos praticados na gestão do requerido foram objetos de discussão em assembleia deliberativa, com aceitação dos presentes, nenhum ato, foi praticado de forma un
i
lateral.”

Postas estas premissas, a atividade cooperativa é regulamentada pelo Código de Civil e pela Lei nº 5.764/71. Estes ordenamentos estabelecem que pessoas interessadas podem celebrar contrato que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro (art. 3º da Lei 5.764/71) e 981 do CCB.

A
responsabilização dos diretores da sociedade cooperativa vincula-se à comprovação de
má gestão
(culpa ou dolo)
, com amparo no art. 49 da Lei nº 5.674/71 e no art. 1.016 do Código Civil:

Art. 49. Ressalvada a legislação específica que rege as cooperativas de crédito, as seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas e as de habitação, os administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se procederem com culpa ou dolo.

Art. 1016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

Neste contexto, mister destacar que a responsabilidade dos administradores, neste caso, do
ex
diretor, por danos decorrentes de atos de sua gestão tem fundamento na responsabilidade civil geral, observadas as nuances próprias em relação ao cargo que ocupava.

A responsabilidade civil extracontratual, como é cediço, encontra fundamento nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil e depende da verificação dos seguintes requisitos: a) conduta comissiva ou omissiva (ato ilícito), b) resultado danoso, c) nexo causal entre e a conduta e o dano, d) culpa “lato sensu”.

Neste caso, para o acolhimento da pretensão deduzida,
deveria a parte autora comprovar o ato ilícito,
qual seja a
existência
de atos d
e má gestão
praticados pelo réu, consistentes, no caso, em
assunção de despesas
para mudança da sede em
descompasso com as finalidades sociais da cooperativa
, que tal conduta
derivasse de dolo ou culpa
e que de tais a
dviesse prejuízo efetivo
para legitimar o pleito de ressarcimento de danos.

Entretanto, atentando-se às provas carreadas nos autos, no caso concreto,
não há demonstração clara e profícua da má gestão apontada
e segundo o mandamento contido no art. 373, inciso I, do CPC, é ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos dos direitos por ele pretendidos.

Da Ata de Assembleia Geral Ordinária 2015, colacionada às fls. 41/44, verifica-se que houve a devida prestação de contas, com apresentação do balanço patrimonial referente ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014, que fora aprovado à unanimidade pela Assembleia Geral.

Em relação a mudança da sede da autora, a “ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ÉTICA DA COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUI. SERRANA CAPIXABA” de fls. 84/85, realizada em 05/10/2012, demonstra que a mudança da sede da cooperativa fora aprovada pelos órgãos de direção.

Diferentemente do que alega a parte autora, a mudança da sede foi
precedida de levantamento de gastos
que foram
aprovados pelos órgãos administrativos da Cooperativa,
não se tratando de uma decisão unipessoal do apelado, conforme se depreende, por exemplo da Ata de reunião colacionada à fl. 86, datada de 14/08/2012:

1. Mudança de Sede — Foi realizada uma proposta ao proprietário do imóvel onde atualmente a Serrana esta localizada em Cachoeiro de Itapemirim, porem, devido ao retorno recebido o investimento ficou inviável. Diante deste contexto ocorreu uma mudança de planos por parte da diretoria. E a nova proposta é levar os departamentos que fazem parte da Administração Central para um predio com uma estrutura parecida com a do Sicoob e da Unimed. Manter a estrutura atual atendendo a área operacional e finalizar a processo de transferência do posto, otimizando a estrutura deste. Iniciou-se uma conversa para arrendamento do posto Jovino, porém, nada concreto, o intuito é realmente, deixar tudo separado, Administrativo, Operacional e posto em três pontos distintos. 0 Posto que estava em negociação para arrendamento ficou em cerca de RS 20.000,00 por mês, mais um passivo de R$ 500,000,00, e um investimento em construção de uns R$ 400.000,00 e sem garantias de renovação do contrato por 10 anos. Sendo assim a cooperativa optou em não continuar com o processo. Nesse momento o conselheiro Francisco pediu a palavra e questionou se o imóvel será entregue totalmente pronto e qual o custo. Com a palavra o presidente informou que o local indicado: para nova sede administrativa é no bairro Gilberto Machado próximo ao Bela Massa e o valor é de cerca de R$ 13.000,00 por mês, durante 05 anos. O projeto para estruturação envolve muitos detalhes e os custos giram em torno de R$ 75(735,55, distribuídos conforme tabela a seguir; '.Objetivando um atendimento transparente todos os funcionários trabalharão juntos, separados apenas por divisórias de vidro. A previsão de mudança para o novo local será de cerca de noventa dias. Temos que levar em consideração também que, recebemos muitas visitas importantes e influentes e necessitamos de estar bem estruturada. Essa mudança se faz necessário, pois, a cooperativa precisa de profissionalizar sua gestão.

Note-se, que em ambas as reuniões, as
propostas orçamentárias
de locação do imóvel e reforma para instituição da "nova sede"
fora aprovadas a unanimidade.

As
notas fiscais
e
orçamentos colacionados aos autos
, referentes à mudança aprovada pelos órgãos diretivos da cooperativa não demonstram nenhum gasto estranho àquela finalidade. Ao revés, apenas confirmam o levantamento de gastos anteriormente aprovado.

Ademais, é de se destacar que
ao recorrido
, na condição de ex-presidente,
não era dado assinar de maneira unilateral os contratos
, de modo que, especialmente em relação ao contrato de locação contestado, verifica-se às fls. 204/210,
que consta expressamente a assinatura do requerido e do vice-presidente à época,
Sr. Carlos Alberto Vieira que, destaque-se, fora o presidente que sucedeu o recorrido, conforme se verifica à fl. 51.

Em sendo assim, os autos
não demonstram
que como administrador tenha o apelado
violado a lei
ou o
estatuto
ou ainda, que tenha agido com dolo ou culpa dentro de suas atribuições, pois, a
mudança da sede foi aprovada pelos órgãos de direção da cooperativa.

Deste modo, como salientou o magistrado de singela instância
“a
inda que a gestão não tenha atingido os fins pretendidos, o demandado, a época em que atuava como presidente, agiu em conformidade com a lei, obtendo aprovação em Assembleia Geral para executar a proposta apresentada.”

Em relação a prova testemunhal, observo que embora coincidente todas as testemunhas arroladas afirmam que o requerido era uma pessoa autoritária curiosamente, nenhuma delas soube afirmar uma situação em que tenham o visto realmente agir dessa maneira, por exemplo, cortando rotas dos cooperados, diminuindo seus ganhos. Ainda, no que diz respeito ao fato do recorrido não permitir a participação dos demais órgãos da cooperativa na tomada de decisões, os depoimentos demonstram que existia uma relação de confianças entre os cargos de gestão mas não demonstram que o requerido obstava o conhecimento das demais pessoas acerca das decisões e documentos.

Em relação ao depoimento do Sr. Solimar Sechim, que afirma ter sido contratado para realizar um serviço de
“elaboração de procedimentos operacionais”
, é de se notar que ele afirma que o setor financeiro encontrava-se desorganizado ainda no ano de 2018, ou seja,
3 (três) anos após a renúncia do cargo de Diretor pelo recorrido
, a demonstrar que
não havia uma circunstância pessoal do apelado
que impedia a organização da empresa, já que o
desconhecimento dos gestores
se manteve mesmo
após a saída do requerido
.

Por fim, anoto que a existência de débitos na gestão do recorrido, também não é capaz de configurar ato irregular de gestão do diretor, devendo, para tanto, haver demonstração de ato ilícito por parte deste. Aliás, ressai dos autos que os débitos continuaram a existir e novos surgiram também na gestão que o sucedeu.

À vista dessas considerações, a responsabilização do ex-direitor presidente dependeria de prova robusta acerca de eventual ato fraudulento praticado com abuso de poder, violação à lei ou aos estatutos sociais, fatos que não se constatam pelas provas dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor causa, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.